Tribunal: STF
Processo: ADI 2832
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-05-07
Data de publicação: 2008-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADI CONTRA LEI
   PARANAENSE 13.519, DE 8 DE ABRIL DE 2002, QUE ESTABELECE
   OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÃO, CONFORME ESPECIFICA, NOS RÓTULOS
   DE EMBALAGENS DE CAFÉ COMERCIALIZADO NO PARANÁ. ALEGAÇÃO DE
   OFENSA AOS ARTS. 22, I e VIII, 170, CAPUT, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO,
   E 174 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. OFENSA
   INDIRETA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I - Não há
   usurpação de competência da União para legislar sobre direito
   comercial e comércio interestadual porque o ato normativo
   impugnado buscou, tão-somente, assegurar a proteção ao
   consumidor.
II - Precedente deste Tribunal (ADI 1.980, Rel.
   Min. Sydney Sanches) no sentido de que não invade esfera de
   competência da União, para legislar sobre normas gerais, lei
   paranaense que assegura ao consumidor o direito de obter
   informações sobre produtos combustíveis.
III - Afronta ao texto
   constitucional indireta na medida em que se mostra indispensável
   o exame de conteúdo de outras normas infraconstitucionais, no
   caso, o Código do Consumidor.
IV - Inocorre delegação de poder
   de fiscalização a particulares quando se verifica que a norma
   impugnada estabelece que os selos de qualidade serão emitidos por
   entidades vinculadas à Administração Pública estadual.
V - Ação
   julgada parcialmente procedente apenas no ponto em que a lei
   impugnada estende os seus efeitos a outras unidades da
   Federação.